Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do acusado em tese do crime de estelionato, uma vez que, além da materialidade e indícios de autoria dos fatos de que trata estes autos, há ainda mais 17 (dezessete) ocorrências policiais registradas, as quais lhe atribui a prática, em tese, dos crimes de estelionato com o mesmo modus operandi.
2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada.